Tribunal: TJMT
Processo: 1017357-61.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017357-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), TACILIA FAUSTINA DA SILVA - CPF: 405.341.541-15 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO DA AUTORA – DECISÃO RECORRIDA REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, não se vislumbra a probabilidade de direito do alegado não reconhecimento do empréstimo consignado contratado, ante as indício de pactuação do negócio pela autora/agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito C/C Danos Morais
nº 1030564-04.2021.8.11.0041, ajuizada em por
TACILIA FAUSTINA DA SILVA
, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos débitos de prestações, sob pena de multa.

O agravante alega, em síntese, que o feito na origem pleiteia a declaratória de inexistência de relação jurídica e repetição de indébito e indenização em danos morais, tendo por finalidade os cancelamentos dos contratos do empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravada.

Relata que foi deferida liminar para suspender os débitos de prestações a título do empréstimo firmado entre as partes. Sustenta a ausência de probabilidade de direito e perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo.

Assevera que não há demonstração nos autos dos “supostos contatos administrativos que realizou junto à Instituição Financeiras alegados na inicial.”

Consigna que foi intimado da decisão recorrida em 02/09/2021, data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente ao mês de setembro e outubro/2021, que é feito antecipadamente.

Afirma que o cumprimento da decisão depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração, sendo incabível o arbitramento de multa diária, se tratando de prestação mensal.

Ressalta que só poderá ser considerada descumprida a ordem quando descontada a prestação, “o ínterim existente entre o pagamento da remuneração de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento”.

Defende que o valor da multa diária arbitrada em R$ 300,00 é excessivo e o prazo estabelecido para cumprimento da ordem não é razoável, ser inferior a 30 dias, não podendo ser penalizado por realizar descontos oriundos de uma contratação da Agravada.

Requesta, caso mantida a determinação, o afastamento da multa ou sua redução e limitação por evento.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, em especial no que tange a multa fixada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para cassar o
decisum
recorrido, confirmando a liminar concedida.

Alternativamente, requer a redução da multa fixada e limitada sua incidência “por evento ocorrido a partir de outubro/2021. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.”

A liminar foi deferida pela Decisão de ID. 103745020.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar, ao argumento de estarem ausentes os requisitos para concessão da liminar na origem, o exíguo tempo fixado para cumprimento da decisão, equívoco na periodicidade da multa aplicada, bem como a excessividade do valor estabelecido.

A ação foi proposta pela agravada, pleiteando, liminarmente, a suspensão de descontos de empréstimo consignado em seus proventos, com parcela no valor de R$ 236,95, por não reconhecer o negócio jurídico.

No mérito, requestou a declaração de nulidade contrato, a restituição em dobro das parcelas descontadas e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo,
contando os seguintes fundamentos:

“De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão, cujos desembolsos têm causado prejuízos à vida civil da parte autora desde maio de 2020.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, concedo a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido (BANCO ITAU CONSIGADO S/A) providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 236,95 (duzentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), relativo ao empréstimo do montante de R$ 10.036,03 (dez mil e trinta e seis reais e três centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). (...)” (ID. 103481499 - Pág. 4).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos para concessão da tutela nos autos de origem. Depreende-se dos fatos narrados na petição inicial e das provas constantes naquele feito, que a probabilidade do direito não se encontra aclarada nos autos, pois apesar da agravada afirmar na peça vestibular, que não realizou contratação de empréstimo junto ao banco agravante, se observe o contrato assinado, contendo a informações de desconto em folha de pagamento (ID. 66228578 – autos de origem), cópia dos documentos da agravada, bem como comprovante de TED.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrarrazões intempestivas. Não-conhecimento. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC). Por outro lado, o art. 294 do CPC diz que a tutela provisória poderá se fundar em urgência ou evidência. Não havendo demonstração, no caso concreto, da probabilidade de fraude na contratação de empréstimo bancário não cabe, por ora, determinar a suspensão dos descontos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50405068820218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 01-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo. 2. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito. (N.U 1010673-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Colhe-se ainda escólio do aresto acima, ante as esclarecedores considerações:

“Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)”.

Desta feita, constata-se merecer reparo a decisão agravada, vez que ausente a probabilidade do direito da agravada.

Em razão da revogação da decisão agravada, restam prejudicados os pleitos relativos à redução ou alteração de periodicidade da multa estabelecida no citado
decisum
.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022